Tribunal: TJPA
Processo: 0000037-20.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000037-20.2015.8.14.0201

APELANTE: ARTHUR DIEGO LOPES DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ART. 14,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA -
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO (02 ANO DE RECLUSÃO).
PRESCRIÇÃO EM 04 (QUATRO) ANOS
EX VI
ART.109, V, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 10/06/2021. RECEBIMENTO DA DENUNCIA EM 28/04/2016. DECURSO DO

LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS
EX VI
ART. 107, I E IV DO CP.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – UNÂNIME.

I –
A prescrição penal retroativa está prevista pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, e se refere à prescrição que se regula pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado de sentença condenatória para a acusação. Assim, a pena se amoldará à regra prescricional abstrata do artigo 109 do referido diploma legal, sendo verificado se houve lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição retroativa, entre os dois últimos marcos interruptivos, a saber, a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 117, I e IV, do CP.

II -
Considerando o
quantum
de
pena concreta aplicada ao apelante em dois (2) anos de reclusão, e nos moldes do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do CPB, prescreve em quatro (4) anos. Dessa forma, vislumbra-se a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, pois entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (28.04.2016, ID: 10971135), até a publicação da sentença condenatória (prolatada em 10.06.2021) transcorreram mais de cinco (5) anos

III -
Desse modo, em sintonia com o parecer ministerial, imperioso declarar a extinção, de ofício, da punibilidade,
nos termos do
arts. 107, I, IV, 109, IV, 110, §1º do CPB,
restando prejudicado a análise do mérito da apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ARTHUR DIEGO LOPES DA CUNHA,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a
pena de dois (2) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa; substituída por uma (1) pena restritiva de direitos, como incurso nas sanções punitivas do art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela 1ª Vara
Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito absolutório
por atipicidade material
,
nos termos do art. 386, III, CPPB, alegando que o apelante possuía registro da arma apreendida na condição de servidor público, além de ausência de potencialidade lesiva na conduta (ID 11131965).

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau
(ID 12306847).

Nesta superior instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

É o relatório,

A revisão

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ARTHUR DIEGO LOPES DA CUNHA,
irresignado com a r. sentença condenatória prolatada pela 1ª Vara
Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Narram dos autos,
que no dia 08 de janeiro de 2015, por volta das 16h30min, policiais militares em ronda ostensiva receberam informações por fiscal interativo, que relatou disparos de arma de fogo efetuadas, e ao diligenciarem até o local abordaram e revistaram o apelante, encontrando uma (1) pistola semiautomática da marca “Taurus”, calibre 380.

Após ser regularmente processado,
ARTHUR DIEGO LOPES DA CUNHA, foi julgado e condenado a

pena de dois (2) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa; substituída por uma (1) pena restritiva de direitos, como incurso nas sanções punitivas do art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003. Inconformado, i
nterpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A prescrição penal retroativa está prevista pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, e se refere à prescrição que se regula pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado de sentença condenatória para a acusação. Assim, a pena se amoldará à regra prescricional abstrata do artigo 109 do referido diploma legal, sendo verificado se houve lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição retroativa, entre os dois últimos marcos interruptivos, a saber, a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 117, I e IV, do CP.

Assim, e sem maiores delongas, considerando o
quantum
de
pena concreta aplicada ao apelante em dois (2) anos de reclusão, e nos moldes do art. 109, V, c/c art. 110, §1º, ambos do CPB, prescreve em quatro (4) anos. Dessa forma, vislumbra-se a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, pois entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (28.04.2016, ID: 10971135), até a publicação da sentença condenatória (prolatada em 10.06.2021) transcorreram mais de cinco (5) anos.

Com efeito, cediço reportar que segundo orientação do STJ, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no qual se anulam todos os efeitos da condenação, inexiste interesse recursal em pleitear a absolvição”. (AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Desse modo, em sintonia com o parecer ministerial, imperioso declarar a extinção, de ofício, da punibilidade do apelante
ARTHUR DIEGO LOPES DA CUNHA, nos termos do
arts. 107, I, IV, 109, V, 110, §1º do CPB,
restando prejudicado a análise do mérito da apelação.

E como voto

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023